Tribunal: TJES
Processo: 0015520-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015520-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015520-61.2021.8.08.0035

APELANTE: DIOGO SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
). CULPA –
IMPRUDÊNCIA
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Caso em que a condução imprudente do apelante, mediante avanço de sinal vermelho, está devidamente comprovada nos autos, notadamente nas imagens de videomonitoramento, em que se observa, de forma indene de dúvidas, que, no sentido em que trafegava o apelante, o sinal já estava vermelho há 10 (dez) segundos, porém, mesmo assim, avançou diretamente o cruzamento, vindo a colidir com a lateral do veículo Palio, arremessando o garupa, que foi a óbito.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015520-61.2021.8.08.0035

APELANTE: DIOGO SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIOGO SILVA CARDOSO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 6247205, pp. 181-185), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 302,

caput,

da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
0
2
(
dois
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de d
etenção
, em regime inicial
aberto
, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 03 (três) meses.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 22 horas, no cruzamento entre a Rua Guimarães Rosa e a Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, o denunciado conduzia a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa MSE-7857, de forma imprudente, quando provocou a colisão contra o veículo Fiat Palio, placas HCG-5608, o que causou lesões no passageiro da sua motocicleta Fabricio Nascimento Aguiar, que foi a óbito no dia seguinte, em razão das lesões sofridas.

Consta que o denunciado conduzia a motocicleta com a vítima Fabricio Nascimento Aguiar na garupa, tendo avançado o semáforo do cruzamento, vindo a colidir com o veículo Fiat Palio, que era normalmente conduzido por Italo Venele Caliman. A colisão provocou a queda dos ocupantes da motocicleta, e a vítima sofreu diversas lesões que lhe causaram a morte.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, menciono inevitável paradoxo existente em crimes dessa natureza, muito comum em tragédias no contexto de trânsito, uma vez que se tem,
de um lado
, o
resultado
mais gravoso possível (morte), que causa enorme e irremediável sofrimento aos familiares e amigos da vítima e elevada repulsa social, por lesar o bem jurídico “vida”, e,
de outro
, uma
conduta
culposa – menos reprovável do que a ação dolosa –, tendo o legislador penal, dentro da concepção garantista que inspira nosso sistema jurídico, optado por um apenamento mais aproximado da conduta, em detrimento do desvalor do resultado.

Mais incômodas ainda são as elevadas cifras das tragédias de trânsito que ocorrem repetidamente nas estradas brasileiras, muitas vezes causadas pela negligência ou pela imprudência dos usuários, mas também de alguma forma exasperadas e acentuadas pelas lastimáveis condições de manutenção e preservação da malha viária, trazendo luto, tormento e amargor a diversas famílias.

A doutrina leciona que a conduta culposa reflete, em síntese, a
violação de um dever
objetivo
de cuidado
, e a própria Lei Penal define que o crime se diz culposo
“quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”
(art. 18, II, do Código Penal), do que se conclui, com base na doutrina, que esse tipo de injusto possui os seguintes elementos estruturantes:

a) inobservância do cuidado objetivamente devido; b) produção de um resultado e nexo causal; c) previsibilidade objetiva do resultado; d) conexão interna entre desvalor da ação e desvalor do resultado
1
.

No caso vertente, extrai-se da Denúncia e da r. Sentença que a violação do dever de cuidado estaria caracterizada em razão de o apelante ter avançado o
sinal vermelho no cruzamento, enquanto
conduzi
a a motocicleta
.

A condução
imprudente
do apelante, mediante avanço de sinal vermelho, está devidamente comprovada nas imagens de videomonitoramento (“ACIDENTE 25.01.2018.asf”), em que se observa, de forma indene de dúvidas, que, no sentido em que trafegava o apelante,
o sinal já estava vermelho há 10 (dez) segundos
, porém, mesmo assim, avançou diretamente o cruzamento, vindo a colidir com a lateral do veículo Palio, arremessando o garupa, que foi a óbito.

Tal situação se comprova nas fotografias do Relatório de Investigação (pp. 35, 37, 39 e 41), bem como no Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (pp. 91-93) e nas declarações extrajudiciais das testemunhas Rodolfo Estevão Alves Adão (p. 79) e Nathalya Brunoro Soares (p. 87), unânimes no sentido de que o apelante avançou o sinal vermelho. No mesmo sentido, foram as declarações judiciais e extrajudiciais do condutor do Fiat Palio, Italo Venele Caliman (p. 67 e mídia anexa).

De seu turno, o acusado, somente ouvido extrajudicialmente, negou ter avançado o sinal vermelho, porém tal versão é isolada e não é capaz de induzir dúvidas, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro
: parte geral, volume 01. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 908.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)